Tribunal: CARF
Processo: 10740.720017/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar da alegada invalidade da autuação.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do tributo, deve ser mantido o auto de infração que exige o valor devido.
MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO APÓS A EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. DIREITO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com supostos título da dívida pública externa que não atendem aos requisitos de liquidez e certeza.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A comprovação de conduta dolosa que levou ao caminho da sonegação fiscal justifica a aplicação de multa qualificada, devendo esta ser reduzida de 150% para 100% (retroatividade benigna).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. CARACTERIZAÇÃO.
O mandatário da pessoa jurídica é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720017/2016-42
ACÓRDÃO
1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA. - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art.
142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que
se cogitar da alegada invalidade da autuação.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do tributo, deve ser
mantido o auto de infração que exige o valor devido.
MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO APÓS A EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO
SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA
EXTERNA. DIREITO DE CRÉDITO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com supostos título da dívida
pública externa que não atendem aos requisitos de liquidez e certeza.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
2
A comprovação de conduta dolosa que levou ao caminho da sonegação
fiscal justifica a aplicação de multa qualificada, devendo esta ser reduzida
de 150% para 100% (retroatividade benigna).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
CARACTERIZAÇÃO.
O mandatário da pessoa jurídica é pessoalmente responsável pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, e, no mérito, dar provimento parcial aos Recursos
Voluntários para reduzir a multa de ofício para 100%.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (fls. 412/448 e 453/479) interpostos,
respectivamente, pelo contribuinte acima identificado e pelo responsável solidário Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Ltda. contra o Acórdão no 07-40.946, proferido pela 3a Turma
da DRJ/FNS (fls. 358/397), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a 31/12/2015
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
3
Comprovada nos autos a falta de recolhimento do tributo, deve ser mantido o
auto de infração que exige o valor devido.
MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO APÓS A EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO
SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. DIREITO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a 31/12/2015
VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do
CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar da
alegada invalidade da autuação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não possuem
competência para se pronunciarem sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a 31/12/2015
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de oficio deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que restar
caracterizado nos autos que o sujeito passivo praticou condutas tipificadas em lei
como sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
4
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. CARACTERIZAÇÃO.
Os mandatários e prepostos da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS) da pessoa jurídica PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - EPP e da
responsável solidária ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., referentes aos
períodos de apuração de 01/10/2014 a 31/12/2015, acrescidos de multa de ofício qualificada
(150%) e de juros de mora, em razão da exclusão do Simples Nacional objeto do processo principal
de no 10740.720019/2016-31.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 44 a 82), resumido pela decisão
recorrida:
- O lançamento objeto deste Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
10740.720017/2016-42 é decorrente da exclusão de ofício do contribuinte do
Simples Nacional, que tramita no PAF no 10740.720019/2016-31. A exclusão, por
sua vez, foi efetuada com base na reiteração de infração à Lei Complementar no
123, de 2006, conforme lançamento de ofício de créditos tributários relativos a
infrações apuradas no Simples Nacional, que tramita nos autos do PAF no
10783.720490/2016-23 (obs. No Termo de Verificação Fiscal houve referência
equivocada como sendo PAF no 10783.720489/2016-07);
- Houve lançamento também de contribuição previdenciária da empresa e
contribuição
para outras entidades e fundos, objeto do PAF no
10740.720049/2016-48, e representação fiscal para fins penais – PAF no
10740.720018/2016-97;
- Após ciência da exclusão de ofício do Simples Nacional, o contribuinte foi
intimado a apresentar os livros contábeis e fiscais e informar a opção de
tributação do IRPJ e da CSLL a que se submeteria no período fiscalizado. Em
resposta, o interessado optou pelo Lucro Real Anual;
- O fiscalizado havia optado anteriormente pelo Simples Nacional e apresentou,
originariamente, PGDAS-D (declaração Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório), relativas aos períodos de
apuração de 08/2014 a 12/2015, indicando valores devidos do Simples Nacional.
Posteriormente, entretanto, apresentou PGDAS-D – Retificadores com a indicação
de se tratar de “imunidade tributária”, como motivação para o não recolhimento
dos tributos devidos incidentes sobre as respectivas receitas;
- A pessoa jurídica outorgou procuração eletrônica para a ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, com vigência de 20/08/2014 a
20/08/2017, período que inclui as datas das retificações realizadas nos PGDAS-D;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
5
- Em resposta à intimação fiscal para prestar esclarecimentos, o contribuinte
informou que teria pago os tributos mediante supostos créditos financeiros
adquiridos da ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, em
procedimento administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional. No entanto,
não apresentou qualquer documento que demonstrasse a origem e legitimidade
do crédito financeiro apontado, bem como qualquer comprovante de quitação
dos respectivos tributos;
- O fiscalizado também não comprovou o fundamento da informação de fruição
de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, incluída nos PGDAS-D retificadores. Apenas alegou
que a “ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma forma
possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o
contribuinte é obrigado a lançar mão de outros meios para poder prestar tal
informação”, por isso teria se utilizado do campo IMUNIDADE TRIBUTÁRIA para
evitar “eventual cobrança indevida”;
- A autoridade fiscal relata que “A STN, por meio do Ofício no
719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, informou acerca da impossibilidade de
acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para quitação
de débitos tributários de terceiros, por falta de amparo legal, pelos motivos que
explicita no referido ofício, (...)”;
- Em resposta à consulta realizada pela DRF/Vitória, a STN informou também que
os créditos pleiteados pelas empresas APPEX e a ALPHA ONE foram todos
indeferidos por falta de amparo legal, e que “Uma avaliação conjunta da STN e da
Receita Federal do Brasil concluiu que a APPEX e ALPHA ONE através de seus
requerimentos, vem tentando praticar fraude tributária, ao vender ilusão a
inúmeras empresas, fazendo-as crer ser possível o pagamento de tributos federais
mediante a utilização dos referidos títulos. Tanto a STN quanto as Delegacias
Regionais da RFB tem sido procuradas pelas inúmeras empresas que acreditaram
nas facilidades oferecidas pela APPEX – e pagaram pelo serviço – oportunidade em
que são informadas da impossibilidade de quitação dos tributos com uso do título
detido pela APPEX e ALPHA ONE. A Receita Federal do Brasil está avaliando a
forma de mover ação contra as referidas empresas, por tentativa de fraude
tributária (...)”;
- No curso do julgamento do processo de Execução por Título Extrajudicial, nos
autos do processo no 36761-30.2012.4.01.3400, o Juiz Federal Ricardo Gonçalves
da Rocha Castro, da Seção Judiciária do Distrito Federal, exarou a sentença no
526/2013, em que restou afastada a possibilidade da utilização de supostos
créditos cedidos a diversas pessoas jurídicas para quitação de tributos federais. A
decisão judicial inicia afirmando que “Impõe-se a rejeição liminar da petição
inicial, por falta de certeza e de liquidez do título executivo, pela ausência do
interesse de agir, pela impossibilidade jurídica do pedido de compensação e pela
prescrição”;
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
6
- A tentativa pleiteada pelo contribuinte para quitação de tributos com créditos
fictos provenientes de operações no SIAFI se caracteriza como fraude. Para
ocultar informações da RFB, com artifício fraudulento com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributos devidos, a empresa inseriu informações falsas
nos PGDAS-D – Retificadores sobre suposta “imunidade tributária”. Diante de tais
fatos, houve a exclusão de ofício do Simples Nacional decorrente da reiteração na
prática de infração ao disposto na Lei Complementar no 123, de 2006, e
lançamento dos tributos devidos mediante autos de infrações;
- A autoridade fiscal concluiu que “Desta forma fica definitivamente estabelecido
no âmbito administrativo que o esquema de cessão de crédito financeiro pelas
pessoas jurídicas APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e ALPHA ONE
ADMINISTRADORA E GESTÃO DE ATIVOS é um subterfúgio fraudulento com vistas
a suprimir ou reduzir tributos federais em conluio com as pessoas jurídicas
adquirentes dos supostos créditos financeiros”;
- Em virtude dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa do fiscalizado de
reduzir o montante dos tributos devidos, houve o lançamento acrescido de multa
de ofício de 150%;
- Houve representação fiscal para fins penais e inclusão da empresa ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA no polo passivo, na qualidade de
pessoalmente responsável pelo crédito tributário constituído de ofício, por ato
praticado com infração à lei, conforme artigo 135, Inciso II, do CTN.

O autuado e a responsável solidária ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS LTDA apresentaram impugnações, que foram assim sintetizadas:
I - Impugnação da pessoa jurídica PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME (fls.
197 a 223):
- Não foram realizadas compensações indevidas no PGDAS-D, mas sim apenas
informações no campo imunidade daquela declaração;
- O lançamento foi com base nas informações constantes nas Declarações do
Simples Nacional apresentadas originariamente, de modo que não seria
necessário a fiscalização realizar lançamento de ofício, e que bastaria apenas não
homologar os PGDAS-D retificadores, sendo ilegal a exclusão de ofício, bem como
o presente auto de infração que retroagiu a apuração do débito para o regime do
Lucro Real;
- Tendo em vista que a exclusão do Simples Nacional estaria suspensa, pois a
pessoa jurídica apresentou impugnação, não poderia ter sido realizado o
lançamento mediante auto de infração do IRPJ e tributos reflexos;
- “(...) os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS,
foram quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa,
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos administrativos
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
7
identificados pelos COMPROTs anexos, todos vinculados ao COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000; no qual é requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada nos COMPROTs,
anexos aos autos”;
- Tal procedimento estaria, segundo ele, de acordo com a Portaria SRF no 913, de
2002;
- Com objetivo de simplificar os procedimentos, reduzindo custos operacionais da
administração federal e gerando ganhos financeiros ao Tesouro Nacional, a União,
foi firmado termo de cooperação técnica entre a RFB e a Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, em que se remete à Conta Única do Tesouro Nacional, parte dos
recursos por ela (STN) devidos – (créditos da dívida pública brasileira), com a
finalidade de, dentre outra, através do Sistema Integrado de Administração
financeira do Governo Federal - SIAFI – órgão diretamente ligado a Secretaria do
Tesouro Nacional – STN, efetuar-se o recolhimento de tributos federais devidos
por pessoas jurídicas, proporcionando enormes benefícios ao ente público, pelo
fato de a renda apurada com o saldo financeiro quando da permanência dos
recursos junto a conta única, ser totalmente revertida ao Erário, gerando
benefícios ao ente público federal”;
- “Por outro lado, por não existir campo específico na PGDAS – obrigação
acessória, para efetivar a descrição e ocorrência da modalidade de pagamento
pela sistematização da Portaria 913/2002 / dos tributos que se busca a extinção
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, todo o procedimento foi informado
através dos Informes protocolados na Secretaria do Tesouro Nacional e na RFB,
cujos valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros obrigatórios, de
acordo com os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas,
em que consta a real escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a
Legislação em vigor”;
- “Em suma, por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o pagamento
de seus débitos tributários com os supracitados créditos, através de pleitos
protocolados junto a Secretaria Tesouro Nacional, objetos dos COMPROTs anexos,
na qual a Impugnante aguarda a tramitação final para que ocorra a extinção da
obrigação tributária”;
- Teria confessado seus débitos e informado os respectivos pagamentos no
processo administrativo no 13811.726457/2012-97;
- [...] “a ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma
forma possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela
qual o contribuinte é obrigado a utilizar outros meios para formalizar referidas
informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito, uma vez
que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada extinção da obrigação
tributária”;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
8
- “(...) requer a nulidade absoluta do Lançamento Fiscal através do Auto de
Infração, haja vista que a Receita Federal do Brasil não detém de Competência
acerca da liberação dos Recursos / crédito com poder liberatório de pagamentos
de tributos, nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002, visto que a
Secretaria do Tesouro Nacional é quem detém da Competência para decidir acerca
da liberação dos recursos e por consequência da extinção da obrigação
tributária”;
- “(...) a Empresa Contribuinte teve seus débitos informados em PGDAS
desconsiderados e formalizado o presente Auto de Infração de maneira arbitrária
e ilegal, porque deve-se atentar para o devido processo legal”;
- “(...) caso a RFB não concorde com a modalidade de confissão e pagamento,
através do campo da imunidade com os créditos mencionados acima, que inicie a
abertura de um processo administrativo fiscal, amparado na Lei do Processo
Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Lei n.o 123/2006 e Decreto 70.235/72, e nos
direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório, com a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para averiguar as informações da
confissão e as questões do pagamento através da compensação”;
- A opção do impugnante pelo Lucro Real teria ocorrido somente para atender à
intimação do auditor fiscal, haja vista que a exclusão do Simples Nacional se
encontra pendente de julgamento, e assim não poderia haver a opção por outro
regime de tributação;
- A multa de ofício de 150% seria abusiva, pois não teria havido caracterização de
dolo e fraude. Ainda que passível a aplicação de multa, esta deveria ser a prevista
no art. 38-A, da Lei Complementar no 123, de 2006;
- Não haveria elementos que pudessem justificar a alegação de que o impugnante
tenha cometido crime contra a ordem tributária;
- Haveria nulidade da responsabilização solidária dos administradores, tendo em
vista que em momento algum teria sido provado o intuito de dolo e fraude
cometido por eles, e que não haveria configuração de fraude quando há
apresentação de PGDAS Retificador, se houver a apresentação de PGDAS original
informando o valor efetivamente devido.
II - Impugnação apresentada pela responsável solidária ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA (fls. 180 a 196):
- A empresa PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME não teria realizado
compensações indevidas no PGDAS-D, mas sim apenas informações no campo
imunidade daquela declaração;
- “a Empresa PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA – ME – ME confessou o crédito
tributário nos livros contábeis obrigatórios, bem como informação na PGDAS
original dos reais valores, que, caso não fosse deferida a retificação da PGDAS
pela RFB, esta notificaria e efetuaria a cobrança dos débitos, com o posterior
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
9
pagamento na modalidade descrita, motivo pelo qual ilegal o arbitramento da
multa de 150% [cento e cinquenta por cento], com base no artigo 44, inciso I, da
Lei n.o 9.430/96, nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006, visto que houve o
lançamento do débito, além do que não houve informação no campo de
Compensação, não sendo cabível o auto de infração e consequentemente a
multa”;
- A multa de ofício de 150% seria abusiva, pois não teria havido caracterização de
dolo e fraude. Ainda que passível a aplicação de multa, esta deveria ser a prevista
no art. 38-A, da Lei Complementar no 123, de 2006;
- O lançamento foi com base nas informações constantes nas Declarações do
Simples Nacional apresentadas originariamente, de modo que não seria
necessário a fiscalização realizar lançamento de ofício, e que bastaria apenas não
homologar os PGDAS-D Retificadores;
- Haveria nulidade da responsabilização solidária dos sócios e administradores da
pessoa jurídica e também da empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
ATIVOS EIRELI nos termos do art. 135 do CTN;
- “No caso presente, o instrumento de procuração eletrônica outorgado a Empresa
Impugnante ALPHA ONE, é apenas necessário para realizar lançamento e
pesquisas na RFB, procuração que até mesmo o contador da empresa PAIS E
FILHOS possui, e não instrumento de mandato com poderes de administração da
empresa”;
- “Por fim, requer o cancelamento do auto de infração em face ao ora
Impugnante, por completa falta de previsão legal, de acordo com os elementos
perfilhados acima”;
- Assim, requer, também, a nulidade da responsabilização solidária da Empresa
Impugnante – ALPHA ONE, tendo em vista que em momento algum ficou provado
o intuito de dolo e fraude cometido por eles. Assim, não há configuração de fraude
quando há apresentação de PGDAS retificadora, se houver a apresentação de
PGDAS original informando o valor efetivamente devido”.
Foram juntadas aos autos cópias de documentos que, segundo o impugnante PAIS
E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME, comprovariam a existência do suposto
crédito junto à Secretaria do Tesouro Nacional (fls. 248 a 360).

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou as impugnações
integralmente improcedentes.
Intimados da decisão, o sujeito passivo e o solidário interpuseram os recursos
voluntários, onde basicamente reiteram as alegações de defesa.
É o relatório.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
10

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Conforme relatado, trata-se de lançamentos de ofício de IRPJ e Reflexos apurados
sob as regras do Lucro Real, referentes aos períodos de apuração de 01/10/2014 a 31/12/2014 e
01/01/2015 a 31/12/2015, acrescidos de multa de ofício de 150% e de juros de mora, após
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, objeto do processo no 10740.720019/2016-31.
Ambos os processos, ressalte-se, estão sendo apreciados em conjunto, nesta
mesma sessão de julgamento.
De início, cabe pontuar que, ainda que a contribuinte tenha impugnado o termo de
exclusão do Simples Nacional, de fato este se tornará efetivo apenas se a decisão definitiva lhe for
desfavorável, mas isso não impede que a fiscalização efetue o lançamento de ofício dos tributos
devidos por meio de autos de infrações, na forma do art. 32 da Lei Complementar no 123, de 2006
e cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse sentido, aliás, dispõe a Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Também não há que se falar em vício na competência da decisão de piso , conforme
se extrai da Súmula CARF no 102: É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Quanto ao mérito propriamente dito, vale assinalar que o presente Julgador negou
provimento ao recurso voluntário interposto no referido processo de exclusão do regime
simplificado. Também negou provimento ao recurso voluntário interposto no processo no
10783.720490/2016-23, que tratou da exigência dos tributos no regime simplificado, com base nas
seguintes razões:
Restou demonstrado que a cobrança dos tributos exigidos mediante Auto de
Infração objeto do presente processo decorre da negativa de compensação com
pretensos créditos oriundos de processo de resgate de Título da Dívida Pública
Externa junto à Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos
administrativos que alegadamente estariam amparados na Portaria da Secretaria
da Receita Federal do Brasil no 913, de 2002.
De acordo com a DRJ:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
11
Pois bem, a Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu art. 1o, parágrafo único,
que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está apta a prestar serviços de
arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609, de 2001, nos casos de pagamento
de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
O art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002, ressalva que a utilização do Siafi para o
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às
pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos termos de convênio
firmado com a STN.
E, pelo que consta dos autos, a empresa PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME,
que é pessoa jurídica de direito privado, não firmou nenhum convênio com a STN,
não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para pagamento de receitas
federais.
Os impugnantes também não trouxeram aos autos nenhum comprovante de
pagamento do imposto por meio do SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria
SRF no 913, de 2002:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará disponível
para impressão no endereço da STN na Internet,
http://www.tesouro.fazenda.gov.br, a partir do dia seguinte ao da sua realização.
Foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN, nos quais um terceiro –
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, para fins de quitação dos
débitos da pessoa jurídica PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME, autoriza o
resgate de supostos créditos por ela adquiridos, conforme ilustram os seguintes
excertos extraídos do requerimento às fls. 656 a 658:
[...]
A autoridade fiscal verificou também que “a STN, por meio do Ofício no
719/2012/CODIV/SUDIP/ STN/MF-DF, narrou a impossibilidade de acolhimento do
pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para quitação de débitos
tributários de terceiros, por falta de amparo legal, pelos motivos que explicita no
referido ofício, os quais são sintetizados abaixo. O ofício trata de crédito financeiro
da mesma natureza que o tratado no presente procedimento fiscal, mas referente a
outro interessado (...)” (fls. 41).
O impugnante PAIS E FILHOS CONTABILIDADE LTDA - ME argumenta que foi
protocolado o processo administrativo no 13811.726153/2014-91 no qual teria
confessado seus débitos e informado os pagamentos.
Em consulta ao citado processo, o qual consta em nome da pessoa jurídica ALPHA
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA – CNPJ 57.787.087/0001-06,
verificou-se que ele foi formalizado no dia 08/10/2014, e se trata de um simpl es
“PEDIDO
DE
ABERTURA
DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO”, do qual
destacamos os seguintes excertos:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
12
[...]
Observe-se que posteriormente foram juntadas ao referido processo
administrativo dezenas de requerimentos referentes a vários contribuintes que não
se prestam para confessar débitos e/ou realizar compensações.
Ressalte-se que os créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior,
quando líquidos e certos e passíveis de restituição/compensação, QUE NÃO É O
CASO DOS AUTOS, devem ser realizados eletronicamente mediante o programa
PER/DCOMP.
Portanto, não foram reconhecidos no citado processo administrativo no
13811.726153/2014-91 quaisquer créditos passíveis de compensação com débitos
de tributos federais, e o referido instrumento também não se presta para confessar
débitos tributários.
Destaque-se, ainda, que no curso do julgamento do processo de Execução por
Título Extrajudicial, nos autos do processo no 36761-30.2012.4.01.3400, o Juiz
Federal Ricardo Gonçalves da Rocha Castro, da Seção Judiciária do Distrito Federal,
exarou a sentença no 526/2013, em que restou afastada a possibilidade da
utilização de supostos créditos de Títulos da Dívida Pública Externa por diversas
pessoas jurídicas para quitação de tributos federais.
Pela pertinência dos argumentos e pela coincidência dos fatos analisados naquele
processo judicial, a autoridade fiscal reproduziu no Termo de Verificação Fiscal
parte daquela decisão, com o fito de reafirmar o entendimento esposado.
A decisão judicial inicia afirmando que “Impõe-se a rejeição liminar da petição
inicial, por falta de certeza e de liquidez do título executivo, pela ausência do
interesse de agir, pela impossibilidade jurídica do pedido de compensação e pela
prescrição”.
[...]
Observe-se que a Lei no 10.179, de 2001, art. 6o, prevê que os títulos referidos no
seu art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos. Ocorre que todos os títulos emitidos na forma dessa
lei foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no
Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de paga mento ou
compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em
relação ao pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida
Agrária, hipótese esta expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
Note-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não
podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001
(LTN, LFT ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de
tributos federais. Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do
Brasil só podem ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador
credenciado e na moeda da emissão.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
13
Corroborando o entendimento de que atualmente inexiste possibilidade de
utilização de títulos da dívida pública para pagamento de tributos federais, nos
termos do art. 6o Lei no 10.179, de 2001, cumpre citar a Solução de Consulta RFB no
393, de 03 de novembro de 2009, assim ementada:
[...]
Foi disponibilizada eletronicamente, inclusive, a cartilha de “Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos”, elaborada em conjunto pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e pelo Ministério Público da União, com informações úteis sobre
a prática e a vedação legal da utilização de tais títulos para extinção de débitos
tributários
no
âmbito
federal
(https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/243491/Cartilha+sobre+F
raudes+de+
T%C3%ADtulos+P%C3%BAblicos/aa99d1b7-f311-4540-97dd-
1816c6ab17b4?version= 1.1).
O objetivo daquela cartilha é alertar os contribuintes sobre o perigo de serem
vítimas de armadilhas envolvendo fraudes tributárias, com especial interesse nos
tributos administrados pela Receita Federal, e trata das consequências fiscais,
penais e cíveis, decorrentes da tentativa de utilização de práticas fraudulentas para
extinção de débitos junto à Fazenda Nacional.
Portanto, não foi comprovada nos autos a existência de quaisquer créditos
tributários líquidos e certos passíveis de compensação, sendo que não existe
previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública externa.
Ressalte-se que no caso dos autos o contribuinte, optante pelo Simples Nacional,
apresentou, originariamente, PGDAS-D indicando valores devidos do Simples
Nacional. Posteriormente, entretanto, apresentou PGDAS-D – Retificadores com a
indicação de tratar-se de “imunidade tributária”, como motivação para o não
recolhimento dos tributos devidos incidentes sobre as respectivas receitas.
[...]
Os citados requerimentos à STN, além de, por óbvio, não possuírem o valor
probante pretendido pelos impugnantes, também não podem ser tidos, por falta
de previsão legal, como documentos que constituem confissão de dívida ou como
instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito tributário, razão pela
qual não há como acolher o argumento de que não haveria necessidade de
lavratura de auto de infração.
Alega-se ainda que, “caso a RFB não concorde com a modalidade de confissão e
pagamento, através do campo da imunidade com os créditos mencionados acima,
que inicie a abertura de um processo administrativo fiscal, amparado na Lei do
Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Lei n.o 123/2006 e Decreto 70.235/72,
e nos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório, com a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para averiguar as informações da
confissão e as questões do pagamento através da compensação”.
Primeiramente, cabe observar que não há previsão legal para o inusi tado
procedimento. Depois, o presente processo segue à risca os termos do Decreto no
70.235, de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
14
dos créditos tributários da União. Por fim, ao contrário do que sugerem os
impugnantes, não houve violação de direito algum com a lavratura do auto de
infração. Com efeito, o contraditório e a ampla defesa se concretizam com a
instauração da fase litigiosa do procedimento pela apresentação da impugnação,
momento oportuno para o contribuinte apresentar suas razões de defesa e as
provas que possuir. Impõe-se, pois, rejeitar a alegação em questão.
Em relação à invalidade da autuação levantada pelos impugnantes, também não
lhes assiste razão, porquanto o auto de infração explanou com bastante clareza
todos os procedimentos adotados, a infração apurada, com elaboração de
demonstrativos contendo os valores envolvidos, com a indicação da legislação de
regência do tributo lançado.
[...]
O auto de infração elaborado contém todos os requisitos previstos na legislação
transcrita, estando em perfeita consonância com as boas técnicas de lançamento.
Ainda, cumpre notar que não se verificam nestes autos quaisquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
[...]
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
invalidade e/ou nulidade do auto de infração.
Observe-se, também, que as reclamações e os recursos, nos termos das lei s
reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário (art. 151, inciso III, do CTN).
Nenhum reparo cabe a esse racional, que bem demonstra que a contribuinte,
após retificar sua declaração inicial com informações falsas acerca de imunidade,
pretendeu compensar os tributos devidos com crédito inexistente.
Dessa forma, as exigências ora constituídas devem ser mantidas.
Da multa qualificada
Restou demonstrado que, para ocultar informações da RFB, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributos devidos, a contribuinte inseriu informações
falsas nos PGDAS-D – Retificadores sobre suposta “imunidade tributária”.
Além disso, cabe ressaltar que a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 12, II “a”) dispõe
expressamente que será considerada não declarada a compensação na hipótese
em que o crédito refira-se a título público.
Nesse contexto, e diante dos demais fatos narrados e documentos analisados,
caracterizado o artifício doloso do contribuinte, de modo que a qualificação da
multa é medida que se impõe à luz do art. 44, I, §1o, da referida Lei no 9.430.
Contudo, considerando a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, no art.
44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que reduziu o percentual da multa de 150%
para 100%, deve ser aplicada retroativamente em benefício do contribuinte, nos
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
15
termos do art. 106, II, "c", do CTN, de modo que a multa deve ser reduzida para
100%.
Da responsabilidade solidária
Conforme visto, a contribuinte havia apresentado declarações PGDAS-D com os
valores corretos dos tributos devidos. Posteriormente, outorgou procurações
eletrônicas para a Recorrente (Alpha One), que apresentou declarações
retificadoras nas quais os valores dos tributos foram suprimidos, sob a alegação,
considerada como falsa, de que suas receitas estavam acobertadas por imunidade
tributária.
Intimada a justificar, a Recorrente tentou justificar que tal procedimento teria
sido implementado para processar compensação. Compensação, diga-se, com
pretenso crédito de título público, de existência no mínimo duvidosa e que é
expressamente vedada pela legislação acima apontada.
Daí a fiscalização ter concluído que a Recorrente agiu em conluio, inclusive
figurando como cedente de tais créditos, resultando na supressão de pagamento
de tributos sabidamente devidos em busca de benefícios econômicos a título de
honorários.
Tal conduta caracteriza evidente fraude à lei, de modo que a Recorrente, na
qualidade de mandatária que participou ativamente desses atos dolosos, deve ser
responsabilizada com fundamento no art. 135, II, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;

Nesse contexto, e considerando que a presente exigência decorre dos mesmos
elementos fáticos e probatórios, mudando-se apenas o período de apuração e sistemática de
tributação adotada, sem questionamentos diretos quanto à base de cálculo utilizada, as razões de
decidir ora expostas devem ser aqui também aplicadas.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos voluntários para reduzir a multa
de ofício para 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.357 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720017/2016-42
16
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 495
DF CARF MF
Original